Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-17.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001143-17.2016.8.14.0125

APELANTE: JOAO NETO DO CARMO MEDEIROS

APELADO: R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001143-17.2016.8.14.0125

APELANTE: JOÃO NETO DO CARMO MEDEIROS

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADO: R & M ELETROMOTOS LTDA. E ELETROPRÊMIOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PREMIADA. CONSÓRCIO CAMUFLADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. NEGÓCIO NULO, QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO À CONTRATANTE DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

I-

CONTRATO DE COMPRA E VENDA / COMPRA PREMIADA, mas que revela características de consórcio, sem comprovação de autorização de funcionamento pelo Banco Central, como exige a legislação.

II- Documentos juntados aos autos que não comprovam a existência de autorização da Apelante para atuar no ramo de consórcio, o que torna o contrato firmado entre as partes, objeto da lide, nulo de pleno direito. Em razão dessa ilegalidade contratual, faz-se necessário que as partes retornem ao
status quo ante
, acarretando a necessidade de devolução de todos os valores pagos pelos autores, com as devidas correções.

III- DANO MORAL: Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) conduta culposa; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade. A conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas. Os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora. O nexo causal, por outro lado, é evidente. Sendo assim, resta assentado o dever de indenizar. Valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais);

IV-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NO SENTIDO DE CONDENAR A REQUERIDA a devolver à parte autora os valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, além de DANOS MORAIS, fixados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), invertendo-se a sucumbência.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001143-17.2016.8.14.0125

APELANTE: JOÃO NETO DO CARMO MEDEIROS

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADO: R & M ELETROMOTOS LTDA. E ELETROPRÊMIOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por JOÃO NETO DO CARMO MEDEIROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA, os autos de Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de Numerário, cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em face de R & m ELETROMOTOS LTDA/ELETROPRÊMIOS e seus representantes.

Sustentou a parte autora, na inicial: 1) que através de anúncios amplamente divulgados na cidade, tomou conhecimento da possibilidade de aquisição de bens através da empresa requerida, pelo sistema conhecido como QUINTA JÁ, através do qual o contratante, caso sorteada a senha fornecida na celebração do contrato, e que estivesse em dia com o pagamento das mensalidades, receberia o bem, sem nada mais dever à empresa, ou seja “ sua dívida seria quitada com a contemplação); 2) que a autora, pessoa de pouca instrução, e movida pelo sonho de possuir tais bens através da tal “carta de crédito”, dirigiu-se à demandada, celebrando o contrato e iniciou o pagamento das parcelas de imediato; 3) que a parte ré descumpriu o contrato, e a autora, além de nunca receber o bem prometido, ainda foi surpreendida com a fuga dos proprietários da empresa, concomitantemente ao encerramento de suas atividades na cidade; 4) que em razão de tal “golpe” que sofreu, a autora socorreu-se da via judicial, buscando ressarcimento do valor lá pago, na quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), devidamente corrigido, além de danos morais, estimados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deferida a gratuidade processual à autora, e determinada a citação dos réus por edital, por se encontrarem em local incerto e não sabido, foi publicado edital, sendo apresentada contestação por negatória geral, pela Defensoria Pública do Estado.

Julgando antecipadamente a lide, o juízo monocrático julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. O entendimento alcançado pelo magistrado foi de que
“ (...) o participante do grupo ao entrar, sabia dos riscos inerentes a ele, tanto pela falta de autorização do Banco Central, como pela possibilidade de não ser sorteado ou mesmo ficar no final do grupo, quando não haveria recursos para que todos recebessem o bem, pois muitos pelo caminho já teriam deixado de contribuir. Assim, sabedor do risco inerente a esse tipo de negócio associado ao fato de que o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais, não se devendo falar em quaisquer danos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de Apelação, onde reitera os argumentos traçados na exordial, pleiteando ao final a reforma da sentença de piso, com a procedência dos pedidos contidos na inicial. Sustenta, no tocante à sentença recorrida, que o que a autora busca não é regularizar consórcio, e sim ser ressarcida de valores pagos a quem de fato infringiu a lei e lhe deu prejuízos de ordem econômica e moral, razão pela qual pleiteia em juízo o ressarcimento de suas perdas.

Contrarrazões apresentadas pela defensoria Pública, pleiteando o improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001143-17.2016.8.14.0125

APELANTE: JOÃO NETO DO CARMO MEDEIROS

ADVOGADO: ORLANDO RODRIGUES PINTO

APELADO: R & M ELETROMOTOS LTDA. E ELETROPRÊMIOS – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação Cível.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma de sentença proferida pela juízo de São Geraldo do Araguaia, que julgou IMPROCEDENTES aos pedidos formulados na inicial pela autora, que buscava ser reparada dos prejuízos sofridos em decorrência de contrato de compra premiada firmado com os réus, que após deixar de entregar o bem objeto do contrato -, após o pagamento de inúmeras parcelas-, fechou as portas do negócio na cidade, lesando a autora e causando-lhe prejuízos de natureza material e moral, os quais busca a reparação.

O recurso merece provimento.

Os fundamentos da sentença foram de que o consórcio, para existir no mundo jurídico, deverá ter autorização do Banco Central, conforme norma Federal, e que a manipulação de um consórcio sem autorização do Banco Central é ilegal, e assim sendo, não gera direito à parte que desejava se locupletar à custa de outros, já que o desconhecimento da lei é inescusável.

Analisando os autos, observa-se que que as partes celebraram contrato de venda e compra parcelada, conforme documento acostado aos autos (ID 10390769), para aquisição de uma motocicleta FAN 125, a qual seria adimplida em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Observa-se que a requerente juntou aos autos recibos de pagamento de várias parcelas, conforme narrado na inicial.

Bem afirmou o magistrado que a atividade consorcial somente pode ser exercida com a devida autorização do Banco Central do Brasil, sendo, desse modo, ilícito o consórcio clandestino que visa à captação de recurso no mercado com promessa de entrega futura de bem, mesmo que disfarçado como contrato de Compra e parcelada, como se observa no presente caso, o contrato juntado aos autos demonstra traços de atividade de consórcio perceptíveis, conforme as cláusulas abaixo referidas:

1.2. Este contrato estabelece normas e condições de venda a varejo de mercadorias previstas no contrato social da vendedora, mediante oferta pública e com recebimento do preço de forma parcelada;

1.3. Entende-se por compra premiada contrato de compra e venda a prazo determinado, mediante a entrega do bem, quando da premiação, ou no caso de o cliente não ser premiado, receberá o bem no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do pagamento das parcelas avençadas.

1.4. O comprador premiado fica isento do pagamento das prestações remanescentes.

1.5. O conjunto de participantes tem número limitado, que coincide e corresponde com o número de parcelas do preço do bem adquirido. Este conjunto de participantes é aberto, ou seja, na medida em que sai um participante premiado, outro é posto em seu lugar, com a elaboração de um novo contrato;

1.6. Cada COMPRADOR, no momento da confecção do contrato, adquire uma senha, composta de dois números, que é seu número de participação do conjunto, com a qual concorrerá as premiações mensais.(...)

Nesse sentido, importante ressaltar o que dispõe a Lei 11.795/2008, em seu art. 6º e 7º, inciso I, sobre a competência do Banco Central em normatizar e conceder autorização para o funcionamento de Administradoras de Consórcio, senão vejamos:

Art. 6o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil.

Art. 7o Compete ao Banco Central do Brasil:

I – conceder autorização para funcionamento, transferência do controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;

Observa-se que os documentos acostados aos autos não comprovam a existência de autorização da Apelante para atuar no ramo de consórcio, o que torna o contrato firmado entre as partes, objeto da lide, nulo de pleno direito. Em razão dessa ilegalidade contratual, faz-se necessário que as partes retornem ao
status quo ante
, acarretando a necessidade de devolução de todos os valores pagos pelos autores, com as devidas correções.

Sobre o tema, tem se posicionado a jurisprudência, inclusive deste Tribunal:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA - CONTRATOS DE CONSÓRCIO MASCARADOS SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS PARA ENTREGA FUTURA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - NULIDADE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - NECESSIDADE - TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - APLICAÇÃO - FRAUDE - IRREGULARIDADE PRATICADA PELO SÓCIO.

- Constatado que os contratos de compra e venda para entrega futura entabulados entre as partes tratavam-se, na verdade, de consórcio camuflado, em razão da ausência de autorização do Banco Central, tem-se que aos contratantes lesados é garantido o direito de receber a devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Em havendo comprovada fraude e ofensa à lei, não há como se falar em aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial (ou autonomia patrimonial), segundo o qual os bens do sócio não se confundem com os da sociedade, razão pela qual não só a empresa, mas também seus sócios deverão responder pessoal e ilimitadamente com seu patrimônio, perante os danos causados.

(TJ-MG 106470606073120011 MG 1.0647.06.060731-2/001 (1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de Julgamento: 24/06/2009, Data de Publicação: 13/07/2009)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. EMPRESA QUE ATUAVA NO RAMO DE CONSÓRCIO SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DESATENDIMENTO À NORMA PREVISTA NO ART. 7º DA LEI CONTRATO NULO DE PLENO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE.

(TJPA - Acórdão nº 127531, Relatora Desª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, publicado em 11/12/2013)

Desse modo, no caso dos autos, para que a requerida celebrasse contrato de consórcio, chamado por ela de venda parcelada, deveria ter autorização do Banco Central. Como tal autorização não restou comprovada nos autos, o contrato é nulo de pleno direito, devendo ser ressarcido à autora os valores dispendidos com o negócio nulo, devidamente atualizados.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também procede. Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) conduta culposa; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade. A conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas. Os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora. O nexo causal, por outro lado, é evidente. Sendo assim, resta assentado o dever de indenizar. No que concerne ao quantum indenizatório, e levando em conta que, embora caracterizados os danos morais, estes não revelaram grande extensão, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) bem atende à finalidade do instituto.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CONDENAR A REQUERIDA a devolver à parte autora os valores efetivamente pagos, devidamente atualizados, além de DANOS MORAIS, fixados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), invertendo-se a sucumbência.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024